Tribunal: TJPA
Processo: 0023795-78.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0023795-78.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: IAGO AUGUSTO DA COSTA DAMASCENO
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL. LAUDO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA CORRETA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE À CONDENAÇÃO. PENA QUE DEVE SER REDIMENSIONADA. REDUÇÃO DE 06 (SEIS) MESES PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. PENA FINAL FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADOS. REGIME ABERTO FIXADO DESDE A SENTENÇA. PENA DE MULTA QUE FOI REDUZIDA COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL. MANUTENÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA APLICAR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.
2.
In casu
, não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo no momento de sua prisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Vale ressaltar que, as provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas por aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, são aptas para dar suporte à condenação. Com efeito, a ação praticada pelo réu é de perigo abstrato, para tanto, não se exige prova efetiva da exposição da coletividade ao risco para a sua consumação, bastando a prática de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo penal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Além disso, o Laudo Pericial de Balística, realizado na arma apreendida com o apelante (fls. 12), atestou a potencialidade lesiva do referido instrumento. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, destacando também a confissão do próprio acusado na fase extrajudicial.
3. O
quantum
da pena estabelecida na sentença condenatória efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB, obedecendo rigorosamente ao sistema trifásico.
4. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que a juíza
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, por considerar desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a saber: os motivos e as circunstâncias do crime, isto é, no termo médio legal estabelecido pelo legislador para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo o patamar compreendido entre 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão. Ora, correta a fundamentação utilizada pela magistrada ao justificar que os motivos foram desfavoráveis, pois possuía nítido caráter ofensivo, dizendo o réu ter adquirido a arma para a sua defesa pessoal, e as circunstâncias do crime foram negativas, porque, durante a prisão, o acusado tentou se desvencilhar da arma de fogo, repassando-a a uma adolescente, para se livrar da acusação.
5. Dessa forma, havendo o réu Iago Augusto da Costa Damasceno confessado o crime na fase extrajudicial e, sendo tal confissão utilizada para formar a convicção do julgador, deve obrigatoriamente incidir a atenuante da confissão espontânea, na forma da Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿
. Após o redimensionamento da reprimenda, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.
6. Dessa forma, restam prejudicados os pleitos de modificação do regime prisional para o aberto, vez que o mencionado regime já foi aplicado na sentença e mantido nesta fase recursal, bem como o de revisão ou diminuição da pena de multa, vez que a pena de multa foi diminuída para 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, em razão do redimensionamento ocorrido na pena final.
7. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos exatos termos expostos na sentença condenatória, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena redimensionada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar do princípio da
non reformatio in pejus
e, no mérito, lhe dar parcial provimento, apenas para aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena final para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro
Belém, de março de 2020.
Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0023795-78.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: IAGO AUGUSTO DA COSTA DAMASCENO
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Iago Augusto da Costa Damasceno interpôs Recurso de Apelação Criminal, inconformado com a sentença prolatada em 12/09/2016, às fls. 51/54-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Eva do Amaral Coelho
, que o condenou a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 30 (trinta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Vale destacar que, a juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, previstas no art. 43, incisos IV e VI, do CPB, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena, em entidade assistencial a ser indicada na Vara de Execuções Penais e limitação de fim de semana, devendo o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo juízo competente.

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 28/102013, por volta das 21h00m, policiais militares realizavam policiamento ostensivo no bairro do Telégrafo, quando observaram o denunciado Iago Augusto da Costa Damasceno em atitude suspeita caminhando pela
Travessa Djalma Dutra
. Os policiais abordaram o agente e, ao revistá-lo, encontraram uma arma de fogo, revólver calibre 32, cabo madrepérola, aparentemente de marca Taurus, número de série 578662, contendo 02 (duas) munições do mesmo calibre. Encaminhado à autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito, alegando ter adquirido a arma pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razões recursais (fls. 61/77), a defesa do apelante argumenta, preliminarmente, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, em face da insuficiência de provas, uma vez que a autoria não teria sido devidamente comprovada ao longo da instrução. Segundo a defesa, o recorrente sequer foi pego portando a arma de fogo e não há registro que possa lhe indicar a propriedade da mesma, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista que a juíza sentenciante valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CPB, quais sejam, os motivos do crime e as circunstâncias do fato criminoso.

Requer também o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, ainda que ocorrida na fase extrajudicial, tendo em vista que a juíza
a quo
se valeu dela para formar o seu convencimento.

Por fim, pugna pela revisão e redução da pena de multa para que seja fixada no mínimo legal, a modificação do regime prisional para o aberto e a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões (fls. 78/84), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas, aduzindo, para tanto, que as provas trazidas no bojo dos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória. Quanto à dosimetria da pena, a acusação destaca que a magistrada aplicou a pena-base acima do mínimo, em face dos motivos expostos, uma vez que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo a pena necessária e adequada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea (parecer de fls. 90/96).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de fevereiro de 2020.
Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
PRELIMINAR
:

1. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.
(STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim,
acolho a preliminar
.
MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
. Insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

A irresignação da defesa persiste na
fragilidade das provas
constantes dos autos, as quais se mostram
insuficientes para comprovação da autoria do apelante e materialidade delitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, notadamente diante da
inconsistência da prova testemunhal acusatória
, não podendo o juízo sentenciante embasar sua decisão
exclusivamente nos depoimentos prestados por policiais militares que tem interesse na causa
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

A
materialidade do crime
é incontroversa e pode ser aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02/05 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 16 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 17 do IPL em apenso), o qual atesta a apreensão de ¿01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, cabo madrepérola, aparentemente da marca Taurus, capacidade para 06 (seis) munições no tambor, nº de série 578662, contendo 02 (duas) munições, sendo uma percutida e uma intacta no tambor, a qual foi encontrada em poder de Iago Augusto da Costa Damasceno¿ e pelo
Laudo nº 206/2013 - Laudo Pericial de Balística
, às fls. 12, onde os peritos atestam que
a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade ofensiva
.

Quanto à
autoria delitiva
do apelante, esta também se encontra sobejamente comprovada por meio da
prova oral produzida em juízo
, que é uníssona em relação à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como pelo
conjunto probatório constante dos autos
.

Os depoimentos das
testemunhas de acusação
são seguros em afirmar a autoria delitiva do réu. Desse modo, inobstante os argumentos defensivos no sentido de que a autoria do apelante não está patente nos autos, não é isso que se extrai da prova produzida, senão vejamos:

A testemunha
Paulo de Medeiros Oliveira
,
policial militar
, ouvida na
fase judicial
(mídia de fls. 32) afirmou que, no dia do crime fazia ronda pela área do Telégrafo, ocasião em que um taxista lhe abordou e disse que tinha acabado de sofrer uma tentativa de assalto. Disse ainda que
avistou o réu correndo com outros rapazes
e, ao ir em sua direção,
presenciou quando o mesmo passou a arma de fogo para uma menor de idade
, sendo então preso e a menor encaminhada ao DATA.

A testemunha
Adriano dos Anjos Quaresma
, policial militar, também ouvida em juízo (mídia de fls. 32) relatou que, fazia parte de uma guarnição em ronda pelo bairro do Telégrafo, quando um taxista abordou a mesma relatando que tinha sofrido uma tentativa de assalto e que na área iria haver um arrastão. Declarou ainda que foram abordados quatro indivíduos, ocasião em que dois deles conseguiram fugir,
sendo o réu e uma moça presos e a arma apreendida
.

A testemunha
Renato Hwermerton de Oliveira Domar
, policial militar, na fase policial (depoimento de fls. 03 do IPL em apenso) declarou que: ¿(...) quando por volta das 21:00 horas observou que um indivíduo transitava em atitude suspeita na Travessa Djalma Dutra, esquina com a Antônio Everdosa, diante disso,
a guarnição resolveu abordá-lo e durante revista pessoal com o nacional identificado como IAGO AUGUSTO DA COSTA DAMASCENO a guarnição encontrou 01 revólver
calibre 32, cabo madrepérola, capacidade para 06 munições no tambor municiado com 02 (duas) munições no mesmo calibre, nº de série 578662, após apreender a arma de fogo deram voz de prisão ao flagranteado e o conduziram para esta especializada onde o apresentaram a autoridade policial¿.

Constata-se que, de fato,
durante a instrução foram ouvidas como testemunhas de acusação, todos os policiais militares envolvidos na prisão flagrancial do apelante
. Entretanto, não se vislumbra,
in casu
, motivos irrefutáveis para que esses policiais acusassem falsamente o mesmo, eis que foi
preso em flagrante delito, portanto arma de fogo, sem autorização para tal
.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui
meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

A
suspeição dos depoimentos de policiais
é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência, como mostram os precedentes abaixo:
Apelação Penal. Porte ilegal de arma de fogo. Negativa de autoria. Comprovação. Prova testemunhal segura. Testemunhos dos agentes policiais. Valor probatório. Materialidade demonstrada. Erro na fixação da pena-base. Inocorrência. Apelo improvido. Condenação mantida.
Decisão unânime. I. Autoria delitiva demonstrada através dos depoimentos dos agentes da lei que atuaram na ocasião do flagrante, bem como através dos demais elementos probatórios; II. Exsurge com inegável valia o depoimento dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. A simples condição de servidores públicos que ostentam não é motivo suficiente para retirar o valor de seus testemunhos; III. Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito; IV. Na hipótese dos autos, a materialidade do delito restou comprovada através do auto de apreensão e no laudo pericial realizado na arma utilizada na prática delitiva; V. Improcede o argumento de erro na fixação da pena-base, na medida em que a reprimenda penal está contida dentro dos parâmetros previstos nos arts. 59 e 68, do Código Penal Pátrio; VI. Apelo improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Apelação Penal, Acórdão nº 94873, Relator Des. João José da Silva Maroja, julgado em 17/02/2011, publicado no DJ de 24/02/2011).
Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Porte ilegal de arma de fogo. Mandado de citação. Falta de leitura. Ausência de prejuízo. Nulidade. Inocorrência. 1. (...). 2. (...). 3. (...). Édito condenatório fundamentado com base no depoimento de policiais militares. Meio de prova idôneo. Fragilidade do conjunto probatório não demonstrado. 4. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) 5. (...). 6. (...). (STJ, HC 107743/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, julgamento em 19/08/2009, publicado no DJe de 21/09/2009).

Assim, não há que se falar em suspeição quanto ao depoimento prestado por policiais que participaram da prisão do apelante, estes que possuem fé pública e somente devem ser afastados quanto existir contradição ou dúvida latente nos depoimentos, o que não ocorre no presente caso.

Embora o acusado
Iago Augusto da Costa Damasceno
, em juízo (mídia de fls. 32), tenha
negado a prática do crime
, o mesmo, ao ser inquirido na fase policial (depoimento de fls. 05),
confessou que estava portando a arma de fogo sem a devida autorização legal
e que adquiriu a arma de um desconhecido pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a sua defesa pessoal, sendo detido por policiais militares, em plena via pública.

Como se vê,
não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo no momento de sua prisão
, não havendo que se falar em insuficiência de provas, pelo que, neste ponto não merece reforma a sentença recorrida.

Desse modo, constata-se que a argumentação da defesa é tese que se mostra desprovida de fundamento diante das evidências probantes da prática delitiva, bem demonstradas pelo juízo
a quo
no édito condenatório. Vale ressaltar que,
as provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas por aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, são aptas para dar suporte à condenação
.

Com efeito, a ação praticada pelo réu é de
perigo abstrato
, para tanto, não se exige prova efetiva da exposição da coletividade ao risco para a sua consumação, bastando a prática de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo penal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Além disso,
o Laudo Pericial de Balística, realizado na arma apreendida com o apelante (fls. 12), atestou a potencialidade lesiva do referido instrumento
.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB valoradas de forma equivocada pela juíza sentenciante.

A defesa requer o
redimensionamento da pena
imposta ao apelante, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da
individualização da pena
, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue o
critério trifásico
previsto no art. 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a
pena-base
à luz das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Dessa forma, o
quantum
da pena estabelecida na sentença condenatória efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB, obedecendo rigorosamente ao
sistema trifásico
.

Analisando detidamente a sentença de primeiro grau, não se verifica nenhuma razão para desconsiderar as circunstâncias consideradas como negativas (motivos e circunstâncias do crime), visto que a magistrada se utilizou, diferente do que alega a defesa,
de correta e adequada fundamentação, contingência que autoriza o afastamento da reprimenda do patamar mínimo
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que a juíza
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) anos de reclusão
, com pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, por considerar
desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, a saber: os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, isto é,
no termo médio legal estabelecido pelo legislador para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, sendo o patamar compreendido entre 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ora,
correta a fundamentação utilizada pela magistrada
ao justificar que
os motivos foram desfavoráveis
, pois possuía nítido caráter ofensivo, dizendo o réu ter adquirido a arma para a sua defesa pessoal, e
as circunstâncias do crime foram negativas
, porque,
durante a prisão, o acusado tentou se desvencilhar da arma de fogo, repassando-a a uma adolescente, para se livrar da acusação
.

Portanto, a pena-base deve permanecer intocada, por atender os
critérios da proporcionalidade
e por ser
necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime em testilha
.

3. Do reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB.

No que se refere ao
pedido de reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
, em razão de a magistrada ter se utilizado da referida atenuante para formar o seu convencimento,
assiste razão ao apelante
.

Da leitura da sentença condenatória (fls. 52-v), observa-se que
a juíza se utilizou da confissão do acusado na fase extrajudicial, se valendo desta para formar seu convencimento no sentido de condenar o acusado
, conforme trecho do
decisum
, o qual passo a transcrever: ¿Sendo assim, muito embora o acusado IAGO DAMASCENO tenha negado o crime em juízo,

sua confissão no inquérito agregada ao depoimento das testemunhas ADRIANO QUARESMA e

PAULO OLIVEIRA na fase processual, e da testemunha RENATO DOMAR na fase inquisitória, servem de amparo a um decreto condenatório
,
eis que confrontadas encontram entre si coerência que lhes dão credibilidade¿.

Dessa forma,
havendo o réu Iago Augusto da Costa Damasceno confessado o crime na fase extrajudicial e, sendo tal confissão utilizada para formar a convicção do julgador, deve obrigatoriamente incidir a atenuante da confissão espontânea
, na forma da
Súmula nº 545 do STJ
:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿
.

Passo, então, ao redimensionamento tão somente da pena imposta ao apelante na
segunda fase da dosagem penalógica
.

Mantenho a reprimenda inicial em 03 (três) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando a existência da
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CP,
mantenho a diminuição de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa
, ficando a mesma em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Considerando também a existência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, vez que a confissão extrajudicial do réu foi utilizada para formar o convencimento à condenação,
reduzo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa
, restando a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira e última fase, inexistindo
causas de diminuição
e
causas de aumento de pena
, a pena definitiva resta fixada em
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,

calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, conforme já estipulado na sentença condenatória, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

Dessa forma,
restam prejudicados os pleitos de modificação do regime prisional para o aberto
, vez que o mencionado regime já foi aplicado na sentença e mantido nesta fase recursal,
bem como o de revisão ou diminuição da pena de multa
, vez que
a pena de multa foi diminuída para 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, em razão do redimensionamento ocorrido na pena final
.

Por derradeiro,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
, nos exatos termos expostos na sentença condenatória, quais sejam,
prestação de serviço à comunidade
e
limitação de fim de semana
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe dou parcial provimento
, apenas para
aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, redimensionando a pena final para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016 do CNJ.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator